Tribunal: TJBA
Processo: 8030348-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8030348-32.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANIEL COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA MODULAÇÃO DO REDUTOR
DE
TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Apelação criminal interposta por
DANIEL COSTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 665 dias-multa, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução da pena com base no tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime aberto e readequação do valor da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é cabível o redimensionamento da pena-base, diante de majoração desproporcional por circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) definir se a mesma fundamentação pode ser utilizada para exasperar a pena-base e, simultaneamente, restringir a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem configurar bis in idem; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) reavaliar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a majoração da pena-base com base na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável, exigindo fundamentação proporcional e idônea, o que não se verificou no caso concreto, impondo-se o redimensionamento da pena-base para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

4.
A utilização das mesmas circunstâncias (quantidade e diversidade de drogas e apreensão de apetrechos típicos do tráfico) para justificar tanto a elevação da pena-base quanto a redução da fração da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 caracteriza
bis in idem
, conforme orientação consolidada do STJ e do STF, devendo a causa de diminuição ser aplicada em seu grau máximo (2/3).

5.
Redimensionada a pena-base para 7 anos e 6 meses de reclusão, com aplicação da causa de diminuição de 2/3, a pena definitiva foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

6.
Ainda que a pena fixada esteja abaixo de 4 anos, a substituição por pena restritiva de direitos mostra-se incabível, considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos dos arts. 44 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006.

7.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, com base na gravidade concreta da conduta, na quantidade e natureza dos entorpecentes e nos parâmetros fixados no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

8.
Deixa-se a detração para o juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984, por ausência de dados precisos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A majoração da pena-base exige fundamentação idônea e proporcional, devendo observar balizas recomendadas pela jurisprudência.

2.
Configura
bis in idem
a utilização
de circunstâncias judiciais
para, simultaneamente, justificar a elevação da pena-base e a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado,
sendo
devida a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3).

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena-base for fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na expressiva quantidade,
natureza e diversidade
de drogas.

4.
O regime semiaberto é compatível com penas inferiores a 4 anos, quando presente circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
e relevante gravidade concreta da conduta delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, §§ 2º, 3º e 4º; 44, I e III; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 786.557/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, REsp n. 2.015.088/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 678.922/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8030348-32.2022.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante,

DANIEL COSTA DA SILVA
, e, como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso
,
para fixar a reprimenda definitiva do Apelante em

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05